Tribunal: TCU
Processo: 023.963/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Análise e julgamento do ato de concessão de aposentadoria de Sandra Demar Nascimento no cargo de Oficial de Justiça Avaliador Federal / Executante de Mandados do Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de aposentadoria de Sandra Demar Nascimento no cargo de Oficial de Justiça Avaliador Federal / Executante de Mandados do Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos artigos 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso II, e 262 do Regimento Interno, bem como na Súmula-TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Sandra Demar Nascimento e negar-lhe registro; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pela beneficiária até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, cesse os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 9.3.2. comunique à interessada a deliberação deste Tribunal e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recursos no TCU não a eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação, em caso de desprovimento dos apelos; 9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão: 9.3.3.1. encaminhe a este Tribunal, por cópia, comprovante da data em que a interessada dele tomar conhecimento; e 9.3.3.2. emita novo ato, em que seja suprimida a irregularidade verificada, e o submeta ao TCU para nova apreciação.